Tribunal: TJMT
Processo: 0020022-19.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020022-19.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato em continuidade delitiva. Decadência do direito de representação. Inexistência. Representação válida. Materialidade e autoria comprovadas. Exasperação da pena pela continuidade delitiva. Fração de aumento adequada. Reparação civil afastada por ausência de instrução específica. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estelionato, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00, visando a extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, absolvição, redução da pena e afastamento da reparação civil.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) decadência do direito de representação da vítima; 2) provas insuficientes para condenação; 3) exasperação da pena mediante fração de aumento da continuidade delitiva desproporcional; 4) ausência de comprovação do prejuízo da vítima.

III.
Razões de decidir

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades excessivas, bastando a manifestação inequívoca da vítima.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

O apelante obteve vantagem econômica ilegal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

A fração de aumento de 2/3 (dois terços) é adequada e proporcional, considerando a prática de ao menos sete infrações de estelionato no período de dois meses, em conformidade com o entendimento do STJ e a Súmula nº 659.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais exige pedido expresso, instrução específica com comprovação detalhada dos valores e observância do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto. A reparação deve ser afastada, sem prejuízo de ação civil
ex delicto
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a reparação civil fixada na sentença, mantendo-se a condenação penal.

Tese de julgamento
:

A fixação de reparação civil na sentença penal condenatória exige pedido expresso, instrução específica e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171,
caput
, e 71; CPP, arts. 63, 67 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180421, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no RHC nº 185.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2023; STJ, REsp nº 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.11.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.09.2017; TJMT, AP nº 1007744-37.2020.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 16.06.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020022-19.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME DIAS DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0020022-19.2013.8.11.0042), que o condenou por estelionato, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171,
“caput”
, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 228221683).

O apelante suscita a decadência do direito de representação da vítima. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a exasperação da pena seria desproporcional; 3) não teria sido demonstrado o prejuízo específico sofrido pela vítima.

Pede o provimento para que seja reconhecida a decadência, com extinção da punibilidade, ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a reparação civil (ID 228221720).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228221723).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ESTELIONATO (ART.71, DO CP) – PRELIMINAR DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART.171, §5º, DO CP, APLICANDO A REGRA DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO DISPENSA MAIORES FORMALIDADES, LOGO, TENDO A VÍTIMA REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E EXIGINDO APURAÇÃO DOS FATOS, INCLUSIVE JUNTANDO DOCUMENTAÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM COM A INVESTIGAÇÃO E, AINDA, QUANDO OUVIDO EM JUÍZO REPORTOU TODO SUPLÍCIO VIVIDO PARA VER O APELANTE INVESTIGADO PELO CRIME, TAIS MANIFESTAÇÕES SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR REPRESENTAÇÃO, QUE DISPENSA FORMALIDADE OU TERMO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE VERTIDA NOS AUTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 238960674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui decadência do direito de representação da vítima sob a assertiva de que o crime de estelionato, com as alterações decorrentes da Lei nº 13.964/19, passou a
“ser pública, condicionada a representação”.

O c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades”
(STF, HC 180421, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma – 22.6.2021).

Na mesma linha, o c. STJ possui jurisprudência firmada sobre ser prescindível a representação formal da vítima, quando houver “
manifestação no sentido de ver o acusado processado
” (STJ, AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 30.6.2020).

No caso, as representantes da empresa vítima “Privilége Viagem” [Izadora Simões Dutra Corre e Rose Mary Miranda de Carvalho] compareceram na Delegacia de Polícia, registraram boletim de ocorrência e prestaram depoimentos sobre os fatos.

Além disso,
em 29.3.2023, assinaram o Termo de Representação Criminal em face de GUILHERME DIAS DE MIRANDA, ou seja, as vítimas participaram dos atos processuais e manifestaram nítidas vontades em prosseguir com a apuração do ato criminoso.

Em situação semelhante decidiu o c. STJ:

“
A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa-vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar representação”
(STJ, AgRg no RHC n. 185.018/SP, Rel.(a): Min.(a) Laurita Vaz, Sexta Turma – 28.9.2023.)

E também, o julgado deste e. Tribunal:

“[...]No caso dos autos, não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do art. 171, § 5º, da Lei nº 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial (e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência)”
(AP 1007744-37.2020.8.11.0037, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal – 16.6.2022)

Logo, não se identifica a decadência alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

I – DO CRIME DE ESTELIONATO:

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJMT Nº 357847 - SIMP/MP/MT Nº 003999-007/2013, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, em continuidade delitiva, o Denunciado obteve para si a vantagem ilícita no valor aproximado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em prejuízo da vítima PRIVILÉGE VIAGEM, quando induziu em erro os respectivos empregados do comércio, mediante o ardil e artifício abaixo identificados. [...]

II – DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NOS TERMOS DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL: De acordo com entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal, a representação da vítima prescinde de rigor formal, bastando, para tanto, a simples manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal. (RHC 31.727/ES, Rel. Min. NELSON HUNGRIA) [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...] j) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO GUILHERME, NAS PENAS DO ARTIGO 171, CAPUT, C/C ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça - ID 228221258/ fls. 212)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“a) Materialidade: A materialidade do delito encontra-se no encadeamento de elementos como a portaria instaurada, boletim de ocorrência, termos de declaração das vítimas e testemunhas, interrogatório do acusado, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos.

b) Autoria: Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que o acusado foi o autor do crime de estelionato.

As vítimas em ambas as fases persecutórias relataram que o acusado ligava para a funcionária da agência PRIVILEGE VIAGEM para que ela fizesse as vendas de passagem por telefone; e que tiveram que cancelar muitos voos e arcar com os prejuízos (R$ 50.000,00). [...]

Temos que os depoimentos prestados em Juízo são claros o bastante para elucidar a autoria delitiva. A palavra firme e segura das vítimas que sofreram o prejuízo, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito deixam indene de dúvidas nesse sentido. [...]

Vale asseverar ainda que, o depoimento das vítimas como prova no processo, penal já é debatido pela doutrina e pela jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reconhece o seu especial valor probatório nos crimes patrimoniais, desde que este seja corroborado por outros elementos de provas. [...]

c) Da decadência: A defesa do acusado insiste na tese da decadência, afirmando que com o advento da Lei n. 13.964/2019 a representação por parte das vítimas é imprescindível para o prosseguimento do feito.

Pois bem, vale rememorar que com o advento da Lei n. 13.964/2019 a representação da vítima se tornou, para os processos em andamento, condição de prosseguibilidade da ação penal e dispensa formalismo. E não é só. A manifestação inequívoca de ver processado o réu, o que pode se materializar através do registro do boletim de ocorrência, de declarações prestadas perante a autoridade policial são suficientes para deflagrar a persecução penal.

Nessa senda, este Juízo converteu o julgamento em diligência e, por excesso de zelo, determinou a intimação das vítimas para que pudessem ratificar a representação criminal, o que de fato foi feito – ID 130645562 e 130773084. [...]

Logo, considerando que a vítima compareceu na delegacia de polícia, registrou boletim de ocorrência e prestou declarações demonstrando interesse inequívoco em ver o denunciado processado, encontra-se cumprido o requisito previsto pelo novel art. 171, §5º, do Código Penal.

Com isso, REJEITO a preliminar arguida de decadência. [...]

3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado GUILHERME DIAS DE MIRANDA art. 171, caput, c/c. art. 71, todos do Código Penal.”
(Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, juíza de Direito – ID 228221683)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no comprovante de depósito (fls. 56) e relação dos cartões clonados (fls. 95), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antonia Gedy Simoes Pires, vítima (fls. 23), Izadora Simões Dutra Correa, vítima (fls. 27), Rose Miranda de Carvalho, vítima (fls. 30), Paulo Roberto da Silva Filho, testemunha (fls. 107), Jocilene Justina de Oliveira, testemunha (fls. 125), Homar Hanna Jorge, testemunha (fls. 126), Valéria Cabral de Barros, testemunha (fls. 130), e interrogado GUILHERME DIAS DE MIRANDA, apelante (fls. 109).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Izadora Simões Pompeo, das testemunhas Anna Sylvia Correa de Souza, Augusto Martins e Isabella de Sousa Fortes, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 228221682).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, entre os meses de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, GUILHERME DIAS DE MIRANDA [apelante] efetuou compras de passagens aéreas da agência de viagens “Privilége Viagem” [vítima], por meio de mensagens, e-mail e ligações, utilizando cartões de crédito “clonados” de terceiros e revendia os bilhetes de viagem para diversas pessoas por valores menores, causando prejuízo financeiro à vítima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual teve quer arcar com os custos e dívidas dos cancelamentos das passagens com as companhias aéreas.

As declarações representante da empresa vítima Izadora Simões Dutra Correa [vítima] e das testemunha Isabella de Sousa Fortes Consta [funcionária da empresa vítima], em ambas as fases de persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante adquiriu várias passagens alegando que seriam para funcionários e/ou sócios de sua empresa e forneceu os dados de diversos cartões de crédito como forma de pagamento [“
número do cartão, o código, e-mail, documentos, código de segurança
”], esclarecendo que quando o limite de um cartão acabava
“ele pedia para comprar a passagem com o cartão no nome de outra pessoa
”.

Ressalta-se que o apelante utlizava uma célula de identidade com o nome e dados de
Carlos Henrique Soster
, ou seja, pessoa diversa, porém com a sua fotografia, como bem observado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 238960674).

Além disso, as testemunhas Anna Sylvia Correa de Souza e Valéria Cabral de Barros confirmaram, em sede judicial, terem adquirido passagens aéreas do apelante GUILHERME DIAS DE MIRANDA emitidas pela empresa vítima.

Registre-se, ainda, que, na Delegacia de Polícia do Carumbé, a referida testemunha reconheceu [Anna Sylvia Correa de Souza] o apelante “
como sendo o indivíduo que vendeu passagens aéreas
” (fls. 134), ao passo que Izadora Simões Dutra [vítima] também identificou o apelante como o autor dos fatos.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nesse quadro, reconhece-se que o apelante obteve vantagem econômica ilegal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no mínimo-legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheceu qualquer circunstância judicial negativa e transformou a pena basilar - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva e exasperou a pena em 2/3 (dois terços).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, REsp nº 1.699.051/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -6.11.2017; HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018; AgRg no REsp nº 1.689.352/PE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.4.2023).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
levando em consideração que no caso em testilha houve ao menos 07 (sete) compras de passagens aéreas na empresa vítima em intervalos de dois meses, considerando este período, aplicarei a fração máxima de 2/3 (dois terços) para o reconhecimento da continuidade delitiva na dosimetria da pena.”
(ID
228221723).

Desse modo, reconhecida a continuidade delitiva – estelionatos praticados em semelhantes condições de tempo [
dezembro de 2012 a fevereiro de 2013], lugar [município de Cuiabá/MT] e maneira de execução [compra de bilhetes de viagem da “Privilége Viagem” utilizando cartões de crédito de terceiros] – aplicável o aumento de 2/3 (dois terços), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto à reparação civil, observa-se que o órgão do Ministério Público
postulou, na denúncia, a fixação de
“valor mínimo para a reparação pelos danos materiais causados à vítima”
(ID 228221258).

O Juízo singular condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para “
ressarcir os prejuízos causados à vítima”
(ID
228221683).

Todavia, não houve a quantificação dos valores específicos referentes aos danos materiais causados à vítima, tampouco aferição da capacidade econômica do apelante.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (Enunciado Criminal 14)

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e quantificação dos valores referentes aos danos material causado à vítima; situação socioeconômica do apelante não aferida], a reparação civil em favor da vítima [“Privilége Viagem”] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a indenização estabelecida na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024